Tribunal: TJMT
Processo: 1027022-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027022-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 042.904.791-62 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Resistência. Vias de fato. Direção sem habilitação. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentação na garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, resistência, vias de fato e direção sem habilitação, visando a revogação ou substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço fixo, atividade lícita; 3) a aplicação de medidas cautelares alternativas seria suficiente.

III. Razões de decidir

1. A decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, diante de elementos concretos da prática do crime de tráfico de drogas, como a apreensão de 20 pinos de cocaína (14,07g), 109,58g de maconha, balança de precisão e dinheiro trocado, localizados na residência do paciente após fuga da abordagem policial.

A fuga em alta velocidade em via movimentada, sem habilitação, a resistência e agressão a agentes policiais e a adulteração de veículo automotor reforçam a gravidade concreta da conduta e revelam risco à ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis [primariedade, residência fixa e atividade lícita] não impede a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, em especial em delitos de tráfico de drogas.

3. Além do tráfico de drogas na modalidade
“
formiguinha
”
, a conduta imputada ao paciente envolve
tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, fuga em alta velocidade em via pública sem habilitação (expondo terceiros a risco concreto), resistência à atuação policial e agressão a agente público, circunstâncias que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A diversidade e a forma de acondicionamento de drogas, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, bem como a prática de tráfico nas imediações de escola, fuga em alta velocidade sem habilitação, resistência e agressão a agentes públicos demonstram gravidade concreta, legitimando a segregação cautelar.

2. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos da medida constritiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, art. 310, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III; CP, arts. 69, caput, 329; LCP, art. 21, caput; CTB, art. 309.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 343204/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1.8.2016; STJ, RHC 55409/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; TJPR, HC 0061068-61.2022.8.16.0000, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, j. 22.10.2022; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJMT, AP nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.2.2024; TJMT, HC nº 1007001-41.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2020; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027022-62.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. KAEBY CABRAL ALVES

PACIENTE(S): EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJe nº 1002073-41.2025.8.11.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, resistência, fraude processual, vias
de fato e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, arts. 329 e 347, parágrafo único, ambos do CP, art. 21, “caput”, da Lei nº 3.688/41 e art. 309 da Lei nº 9.503/1997.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço fixo, atividade lícita; 3) a aplicação de medidas cautelares alternativas seria suficiente.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas (ID 306151374), com documentos (ID 306151377/306151382/306151387/306151392/306151396/306151397/306151398/3061

55350/306155353).

O pedido liminar foi indeferido (ID 307195374).

O Juízo singular prestou informações (ID 309736875).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Adulteração de Sinal Identificador de Veículo. Direção Sem Habilitação. Resistência. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação, mediante a imposição ou não de medidas cautelares diversas da segregação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas. Pela denegação da ordem.
” (Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 315832897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.7.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de resistência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de exibição e apreensão.

Verifica-se dos autos, que a Equipe do GAP recebeu denúncias indicando que um indivíduo estaria utilizando uma quitinete nas proximidades do Cemitério Municipal para a comercialização de drogas, razão pela qual, intensificaram o patrulhamento naquela região. Relataram que o suspeito se disfarçava de trabalhador, trajando roupas de empresa para despistar a polícia, bem como utilizava uma motocicleta.

Consta dos autos, que durante patrulhamento a Guarnição Policial encontrou o autuado EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA conduzindo uma motocicleta, com uniforme de fazendo que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, cruzando avenida movimentada sem respeitar a preferência, colocando em risco sua vida e a de terceiro.

Assim, foi realizado o acompanhamento tático do autuado EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA, o qual, adentrou na quitinete, abandonando a motocicleta e correndo para o interior do imóvel.

Desta forma, diante das denúncias recebidas anteriormente, aliada a atitude suspeita do autuado EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA e o risco iminente de fuga, foi realizada buscas naquele domicílio, momento em que foram encontradas balança de precisão, 20 (vinte) pinos de cocaína, 01 (um) pote de vidro com maconha, diversos pinos vazios para armazenar cocaína, dinheiro e aparelhos celulares.

Ao ser realizada a checagem da motocicleta conduzida pelo autuado Evandro Nascimento Almeida, foi constatada adulteração no número do motor, apresentando divergência nos dados e cilindradas, configurando crime de adulteração de veículo automotor e, ainda, que o autuado não possui carteira nacional de habilitação (CNH).

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA
,
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO

o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – PJE 1002073-41.2025.8.11.0010)

Em 22.9.2025, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara [Marcelo Rodrigues Silva] denunciou
“EVANDRO NASCIMENTO ALMEIDA, como incurso no art. 33, “caput”, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06; no art. 309, Código de Trânsito Brasileiro; no art. 329, “caput”, do Código Penal; no art. 21, “caput”, da Lei de Contravenções Penais; e no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, todos esses na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal,”
(PJe 1002429-36.2025.8.11.0010 – ID 208834734).

Em 22.9.2025, o juiz da causa determinou a notificação do paciente para oferecer defesa preliminar (PJe 1002429-36.2025.8.11.0010 – ID 208872926).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 20 (vinte) pinos de cocaína (totalizando 14,07g); 1 (um) pote de vidro com maconha (contendo 109,58g) [Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.041100-A01 - PJe 1002429-36.2025.8.11.0010, ID 205458764 - pág. 67/74], uma balança de precisão e a quantia de R$ 773,05 (setecentos e setenta e três reais e cinco centavos) em moedas e notas trocadas (PJe 1002429-36.2025.8.11.0010, ID 205458764 - pág. 18), localizados no interior de sua residência [rua Irerê, bairro Planalto, no município de Jaciara/MT], após a guarnição receber informações acerca da comercialização de drogas no local, bem como à conduta do paciente, que, ao avistar a equipe policial, empreendeu fuga em alta velocidade, reforçando a gravidade concreta da conduta.

A diversidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos [109,58g de maconha e 14,07g de cocaína fracionada em porções individuais destinadas à venda], aliados à apreensão de instrumentos típicos da traficância [balança de precisão e valores em dinheiro trocado], configuram elementos suficientes para demonstrar a gravidade concreta do fato e autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de acordo com orientação jurisprudencial (STJ – RHC 55409/MS – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T; TJPR – HC 0061068-61.2022.8.16.0000, Relator.: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 22/10/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022).

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A diversidade - maconha e cocaína -, a natureza deletéria de parte das substâncias tóxicas capturadas e a forma de acondicionamento - previamente embaladas em porções individuais - são fatores que, somados à apreensão de apetrecho comumente utilizado no preparo dos estupefacientes - balança de precisão - e de considerável quantia em dinheiro, revelam o periculum libertatis, autorizando a preventiva”
(HC 343204/RS, Rel.: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º.8.2016)

Não bastasse, a conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal, 10.9.2020) e se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024), a evidenciar a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva (HC nº 1007001-41.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Noutro giro, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante às medidas cautelares alternativas, além do tráfico de drogas na modalidade
“
formiguinha
”
, a conduta imputada ao paciente envolve
tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, fuga em alta velocidade em via pública sem habilitação (expondo terceiros a risco concreto), resistência à atuação policial e agressão a agente público, circunstâncias que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes.

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente [...]”.
(TJMT - HC 1015357-83.2024.8.11.0000 - Rel.: Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - Publicação: 26.7.2024)

Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025